Tribunal: TJSP
Processo: 1008316-05.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com demonstrativo da evolução do débito. Embargos rejeitados. Apelação. A cédula de crédito bancária regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial. Título de crédito hígido. Demonstrativo do débito e planilha. Documentos aptos a embasar a execução. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000.

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com demonstrativo da evolução do débito. Embargos rejeitados. Apelação. A cédula de crédito bancária regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial. Título de crédito hígido. Demonstrativo do débito e planilha. Documentos aptos a embasar a execução. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. IOF. Incidência regular do encargo. Precedentes STJ. Tarifas. Cobrança não verifica no contrato e na planilha acostada aos autos. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008316-05.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 1/6
Registro: 2020.0000761581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008316-05.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
DONIZETI APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008316-05.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 2/6
Voto: 45680
Apelação Cível No: 1008316-05.2019.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelante: Donizeti Aparecido de Oliveira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário
com demonstrativo da evolução do débito. Embargos
rejeitados. Apelação. A cédula de crédito bancária
regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial. Título de crédito hígido. Demonstrativo
do débito e planilha. Documentos aptos a embasar a
execução.
Juros
capitalizados
mensalmente.
Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000.
Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da
Lei de Usura. IOF. Incidência regular do encargo.
Precedentes STJ. Tarifas. Cobrança não verifica no
contrato e na planilha acostada aos autos. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.
Donizeti Aparecido de Oliveira opôs embargos à execução
que lhe move o Banco do Brasil S/A. Os embargos foram rejeitados pelo d.
Magistrado 'a quo' [fls. 98/102]. Inconformado, apelou o embargante. Aduz, em
síntese, a ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título. No
mérito, suscita o excesso de execução em razão da abusividade de taxas e
cobranças indevidas. Recurso processado em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008316-05.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 3/6
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
De início, afasta-se a preliminar de ausência de título
executivo.
Conforme o art. 28 da Lei no 10.931/04, “A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.
Neste sentido, a jurisprudência cristalizada desta e. Corte
Bandeirante, como se observa da Súmula 14 da Seção de Direito Privado: “A
cédula de crédito bancária regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Assim, o título é formalmente hígido, e os documentos que
embasam a execução, incluindo a planilha e o demonstrativo do débito,
mostram-se aptos garantir sua executividade [fls. 26/39 e 40/45].
Cabe, então, verificar a existência de encargos indevidos.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida, conforme entendimento cristalizado em súmulas de jurisprudência do
STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008316-05.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 4/6
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após MP's
1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros expressamente
pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no
contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à taxa de 12% ao ano -
Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido Sentença
reformada - Ação de cobrança procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, j.
10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito, Apelação n. 991.09.062504-9/São José do Rio
Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence Veiculação Ltda. e outros].
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário firmada entre
as partes previu taxa de juros de 3,61% ao mês e de 53,045% ao ano, o que é
suficiente a comprovar a contratação da forma capitalizada de juros [fls. 17].
Quanto aos juros remuneratórios, igualmente sem razão a
recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros remuneratórios a
12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008316-05.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 5/6
de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a
seguinte conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si
só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
Ademais, a taxa de juros prevista no instrumento (3,61% ao
mês) não destoa de forma abusiva da taxa média do mercado para o tipo de
operação contratada [fls. 26].
Sobre a incidência de IOF nos contratos de financiamento,
em sede de recurso repetitivo o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“...3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” [cf. STJ, REsp 1.251.331/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013].
Ademais, para o STJ, "conforme entendimento das Turmas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008316-05.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 6/6
compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no mesmo passo dos juros remuneratórios, 'em
relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito, emissão de boleto bancário e IOF
financiado, há que ser demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem exagerada extraída
por parte do recorrente que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência,
na ilegalidade da sua cobrança' (AgRg no REsp 1.003.911/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 11.2.2010)" [AgRg no AREsp 90.109/RS, rel. Ministro Sidnei
Beneti, 3a Turma, DJe 09.05.12].
Portanto, com relação ao IOF e sua forma de incidência no
contrato celebrado entre as partes, não se vislumbra qualquer irregularidade.
Por fim, do contrato apresentado e no demonstrativo de
conta vinculado não se verificou a cobrança de tarifas de
“reescalonamento/renegociação” e seguros, como alegou o autor, não havendo
qualquer irregularidade a ser sanada, nesse ponto.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Vencido, o embargante deve arcar com as verbas de
sucumbência, majorada ao patamar de 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, parágrafo 2o e 11o, do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica